Tribunal: TJDFT
Processo: 0706260-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. CABEÇALHO DA EMENTA. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.
1) Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, desfazer contradições e obscuridades, acaso existentes; bem como para correção de erro material.
2) Uma vez verificado a ocorrência de erro material na parte dispositiva do acórdão, tendo em vista ausência de menção expressa acerca da inversão do ônus de sucumbência, do pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, o acolhimento dos declaratórios é medida que se impõe, objetivando a retificação do respectivo.
3) Embargos de declaração conhecidos. Dado provimento para determinar a correção do erro material, fazendo-se constar condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, posteriormente majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, em razão do provimento do recurso.